Tribunal: STF
Processo: SS 5714
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos pela Expresso Brasil Transportes e Turismo Ltda. em face de decisão pela qual deferida parcialmente a suspensão de segurança. A decisão embargada recebeu a seguinte ementa (eDOC 97, p. 1-3):



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. REGULAÇÃO DE TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. REGIME JURÍDICO APLICÁVEL. PARCIAL CONHECIMENTO E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Pedido de suspensão de segurança, formulado por empresa delegatária de serviço público de transporte interestadual, que tem por objeto decisões que determinaram à Agência Nacional de Transporte Terrestre a análise de requerimentos de autorização com base em normas revogadas, vigentes à época da apresentação dos pedidos.



    2. Fato relevante. A Agência Nacional de Transporte Terrestre aderiu ao polo ativo do presente feito.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a admissibilidade e a concessão da medida de contracautela (grave lesão à ordem pública).



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O pedido de suspensão deve ser dirigido à Presidência do Tribunal competente para julgar recurso contra a decisão que se pretende suspender.



    5. Na hipótese, quase todas as decisões objeto do pedido de suspensão foram proferidas por juízo de primeiro grau. Não caberá a esta Corte conhecer de recurso que impugne essas decisões. Em tais condições, é manifesta a incompetência do Supremo Tribunal Federal. Por isso, o conhecimento do pedido se restringe às decisões proferidas pela segunda instância.



    6. As decisões impugnadas, ao determinarem que a ANTT analise requerimentos administrativos com base em regulamentos já revogados (Resoluções nºs 4.770/2015 e 6.013/2023), produzem efeitos nocivos à ordem pública, em especial: (i) desorganização da regulação do setor, sobretudo em razão do efeito multiplicador de demandas semelhantes; (ii) quebra da isonomia entre delegatários, com a criação de regimes distintos para situações equivalentes; e (iii) risco de falhas na prestação do serviço aos usuários.



    7. A Resolução nº 6.033/2024 foi editada em atendimento às determinações desta Corte na ADI 6.270 (Rel. Min. Luiz Fux, j. em 29.03.2023). A ANTT possui atribuição para determinar às autorizatárias a adaptação ao novo regime jurídico, na forma do art. 47 da Lei nº 10.233/2021.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Pedido parcialmente conhecido e, nessa extensão, julgado procedente.”



    Nas razões recursais, a parte embargante sustenta a existência de omissão na decisão embargada. Aduz, para tanto, que "os agravos de instrumentos foram extintos por superveniência de sentença de mérito, restando-se prejudicados os respectivos agravos, realocando os respectivos processos para a mesma condição dos demais pedidos não conhecidos (decisão de primeiro grau), culminando no não conhecimento, integral, do pedido de suspensão" (eDOC 110, p. 3). 



    Ao final, requer "o provimento, urgente dos embargos de declaração, reformando-se a decisão para declarar o não conhecimento, integral, dos pedidos de suspensão de segurança, tendo em vista que, não há competência desta Suprema Corte em nenhum dos respectivos casos citados, nos termos da própria fundamentação da decisão embargada" (eDOC 110, p. 3).



    A parte embargada apresentou contrarrazões (eDOC 141).



    É o relatório. Decido.



    Os presentes embargos não merecem conhecimento, por ausência de interesse recursal, tendo em vista que, conforme aponta a própria embargante, a decisão objeto do presente recurso suspendeu a eficácia das decisões proferidas nos processos nº 1033938-61.2024.4.01.0000 e nº 1015170-87.2024.4.01.0000, em que figuram como partes a Cooperativa de Transporte e Turismo do Nordestee a Rio Novo Transportes e Turismo Ltda - Me, respectivamente.



    Nos termos do artigo 18 do CPC, “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. A parte ora embargante não tem legitimidade para interpor recurso em defesa de suposto direito alheio, pois não é diretamente atingida pela decisão impugnada. Nesse sentido: 



    "Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração em agravo regimental em agravo regimental em ação cível originária. Recurso interposto pela Federação de Agricultura e Pecuária do Estado do Paraná (FAEP). Falta de legitimidade para recorrer. Não conhecimento dos embargos declaratórios. 1. Nos termos do art. 996, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, cumpre ao terceiro demonstrar a condição de terceiro prejudicado para a interposição de recursos. 2. Ilegitimidade recursal da embargante, a qual não é parte do processo nem foi admitida nos autos como amicus curiae, tampouco demonstrou os pressupostos para sua intervenção como terceira interessada, conforme consignado no acórdão embargado. 3. Embargos de declaração dos quais não se conhece." (ACO 3555-AgR-AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 13.08.2025)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço dos presentes embargos declaratórios. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente